Tribunal: TJSP
Processo: 1011437-96.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Apelação. Contrato de compra e venda de móveis planejados. Protestos indevidos de títulos em nome da autora. Pedidos julgados parcialmente procedentes em relação ao banco apelante. Afirmação de responsabilidade do banco pelos protestos indevidos e pretensão de indenização. Legitimidade passiva reconhecida. Ausência de demonstração de excesso de mandato. Súmula 476 do C. STJ. Responsabilidade de

Ementa:
Apelação. Contrato de compra e venda de móveis planejados. Protestos indevidos de títulos em nome da autora. Pedidos julgados parcialmente procedentes em relação ao banco apelante. Afirmação de responsabilidade do banco pelos protestos indevidos e pretensão de indenização. Legitimidade passiva reconhecida. Ausência de demonstração de excesso de mandato. Súmula 476 do C. STJ. Responsabilidade de solicitação do cancelamento do registro dos protestos. Descabimento. Ônus sucumbenciais que devem ser invertidos. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011437-96.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada IVONE PEREIRA SANTOS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011437-96.2018.8.26.0161 DIADEMA VOTO No 2/7
Voto no 22820
Apelação Cível no 1011437-96.2018.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Ivone Pereira Santos
Interessado: DECORATIVA DESIGN MOVEIS PLANEJADOS
Juiz prolator da sentença: Kleber Leles de Souza
Apelação. Contrato de compra e venda de móveis
planejados. Protestos indevidos de títulos em nome da
autora. Pedidos julgados parcialmente procedentes
em relação ao banco apelante. Afirmação de
responsabilidade do banco pelos protestos indevidos e
pretensão de indenização. Legitimidade passiva
reconhecida. Ausência de demonstração de excesso de
mandato. Súmula 476 do C. STJ. Responsabilidade
de solicitação do cancelamento do registro dos
protestos. Descabimento. Ônus sucumbenciais que
devem
ser
invertidos.
Sentença
parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença às fls.190/200, cujo relatório se adota, integrada pela decisão às fls.
209/213, que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição
de valores e anulação de protestos indevidos, julgou procedentes os pedidos
iniciais em relação à ré DECORATIVA DESIGN para I) RESCINDIR o contrato
entabulado entre as partes (IVONE e DECORATIVA DESIGN); II ) CONDENAR
a ré DECORATIVA DESIGN ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e
quinhentos reais), referente a título de dano material, referentes à entrada de R$
2.000,00 e as 10 parcelas pagas pela requerente na quantia de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais) cada, com juros de mora de 1% ao mês, a partir de
cada desembolso e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011437-96.2018.8.26.0161 DIADEMA VOTO No 3/7
Justiça do Estado de São Paulo, da data de cada desembolso; III) CONDENAR a
DECORATIVA DESIGN ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação (art. 405, do Código Civil) e correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data de arbitramento
(Súmula n.o 362, do E. Superior Tribunal de Justiça). Em razão da sucumbência,
foi a ré DECORATIVA DESIGN condenada ao pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor total da condenação.
A r. sentença ora atacada julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados em relação ao réu ITAÚ UNIBANCO S/A, para o fim de
condenar o banco ao cancelamento dos protestos realizados em nome da
autora. Ainda, em razão da sucumbência recíproca (entre a autora e o ITAÚ
UNIBANCO S/A), e observados os parâmetros do art. 85, do Código de
Processo Civil, foi a autora condenada ao pagamento de honorários
sucumbenciais aos advogados do requerido ITAU UNIBANCO S/A em 10%
sobre a diferença entre o valor atribuído à causa e o valor dos protestos
considerados insubsistentes; e o requerido ITAÚ UNIBANCO S/A ao
pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos da autora, no
equivalente a 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerente,
traduzido nos valores totais dos protestos considerados insubsistentes.
Inconformado, apela o corréu Itaú Unibanco S/A. Defende,
em síntese, sua ilegitimidade passiva, eis que agiu como mero mandatário da
cobrança ora discutida e por esse motivo não tem como averiguar a relação
comercial havida entre as partes. Alega que apenas levou a protesto os títulos
reclamados nos autos em razão de contrato de prestação de serviços de cobrança
de títulos, sustentando que ante a inexistência de falha na prestação de serviços do
banco, de rigor a reforma do julgado a fim de ser reconhecida a exclusão de sua
responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14, parágrafo 3°, I, do Código de
Defesa do Consumidor. Aduz se tratar de obrigação do devedor o cancelamento de
eventual protesto em seu nome, nos termos do art. 26 da Lei no 9.492/97,
defendendo que eventual responsabilidade em declarar a inexigibilidade do débito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011437-96.2018.8.26.0161 DIADEMA VOTO No 4/7
discutido nestes autos recai sobre o credor do título, no caso, a empresa
Decorativa Design. Insurge-se, ainda, contra sua condenação ao pagamento dos
ônus sucumbenciais. Requer o provimento do recurso para que seja acolhida a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida e, alternativamente, o provimento do
recurso, decretando-se o afastamento de sua condenação (fls. 218/227).
Não houve resposta (fl. 223).
É o relatório.
De início, verifica-se que, de fato, o banco ora apelante
afigura-se como mandatário da cobrança ora discutida, levando a protesto os
títulos em nome da autora em razão de contrato de prestação de serviços de
cobrança de títulos, entabulado com a corré.
Dessa forma, é certo que o apelante, na qualidade de simples
mandatário, não possuiria qualquer interesse na preservação da cártula o que
ensejaria o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em ação visando apenas à
declaração de inexigibilidade do título. Entretanto, tendo sido ele o responsável
pelo encaminhamento dos títulos a protesto, deve figurar como réu, já que a
demanda busca o recebimento de indenização decorrente de protesto indevido,
devendo-se apurar, para eventual condenação, se atuou com excesso de mandato
ao desempenhar a função de mandatário nos atos de cobrança, única hipótese em
que deve responder, consoante dispõe a Súmula 476 do C. STJ, que preconiza: “O
endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos
decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
Civil e processual. Duplicata. Ação declaratória de
nulidade de duplicatas e inexigibilidade de crédito.
Sentença de procedência. Pretensão à reforma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011437-96.2018.8.26.0161 DIADEMA VOTO No 5/7
manifestada pelo banco corréu. Arguição de
ilegitimidade ativa que não se sustenta, pois deve
ser aferida "in status assertionis". Legitimidade do
endossatário que não demonstra a higidez da
cártula. Precedentes. Base de cálculo da verba
honorária sucumbencial que merece alteração.
Valor atualizado da causa. Artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO
EM
PARTE.

(TJSP;
Apelação
Cível
1029148-45.2014.8.26.0100; Relator (a): Mourão
Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/04/2014; Data de
Registro: 23/04/2020)
Agravo de instrumento. Legitimidade passiva.
Endosso-mandato.
Endossatário
que
tem
legitimidade para figurar no polo passivo em ação
indenizatória pautada no protesto indevido sem a
adoção de cautelas sobre o negócio subjacente ao
título. Precedentes desta C. Câmara. Resp. n.
1.063.474/RS. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2140202-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Hamid
Bdine; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/08/2019; Data de
Registro: 30/08/2019)
Assim, constando da petição inicial, capítulo que sustenta a
responsabilidade do Banco por protesto indevido, não se pode acolher a tese de
ilegitimidade passiva ad causam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011437-96.2018.8.26.0161 DIADEMA VOTO No 6/7
Ademais, pretende o corréu Itaú Unibanco S/A o
reconhecimento da exclusão de sua responsabilidade objetiva nos termos do artigo
14, parágrafo 3°, I, do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a decisão às
fls. 209/2013 acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo ora
apelante para:
(...) Afastar o erro material na parte da
fundamentação, de forma que não há que se falar
em condenação solidária, como constou a fls. 196,
no tocante à indenização por danos morais, sendo
certo que referida condenação diz respeito tão-
somente à correquerida DECORATIVA DESIGN.
No mérito, portanto, conforme bem determinado pela r.
sentença ora atacada, não há como se imputar ao apelante responsabilidade por
qualquer dano ou determinar que arque solidariamente com a indenização a ser
paga à autora em decorrência dos protestos indevidos, efetuados sob as ordens da
credora, já que não evidenciado excesso de mandato.
Assim, é certo que o ora apelante promoveu os protestos dos
títulos em nome da autora. Não há se falar em sua responsabilização pelos
protestos ocorridos, uma vez que agiu em nome e por conta da outra corré nos atos
de cobrança de seu suposto crédito, sem extrapolar os poderes de mandatário, o
que leva à improcedência do pedido em relação a ele.
E, diante da ausência de ato ilícito perpetrado pelo banco
apelante, de rigor o afastamento também de sua responsabilidade de solicitação do
cancelamento do registro dos protestos, como constou da sentença recorrida. Não
é do banco a responsabilidade pelo cancelamento do protesto.
Por fim, ante a improcedência do pedido da autora em relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011437-96.2018.8.26.0161 DIADEMA VOTO No 7/7
ao apelante, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, observados os
benefícios da assistência judiciária gratuita que lhe foram concedidos pelo Juízo a
quo.
Destaca-se, por fim, que diante do parcial provimento dado
ao recurso do banco corréu, não há que se falar em fixação de honorários de
sucumbência recursal, conforme já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
A despeito da existência de diversas correntes doutrinárias acerca do tema,
entendo que deve prevalecer a compreensão majoritária de que os honorários
advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de
não provimento do recurso, na linha da fundamentação acima desenvolvida.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Belizze Terceira Turma, transitado em julgado em 1/7/2017) (realces não
originais).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora